Tribunal: TJDFT
Processo: 0765208-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA CONVERTIDA EM PECÚNIA. 13o SALÁRIO. ADIANTAMENTO. ACERTOS POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Lei Complementar 840/11, o 13o salário é pago no mês do aniversário do servidor. No mês de dezembro, fará jus a eventuais diferenças entre o valor pago e a remuneração devida nesse mês (art. 93).
2. Na hipótese, o autor recebeu o 13o salário em abril, sendo que, no mês de agosto de 2019, foi publicada sua aposentadoria (ID 78269844, pág. 42).
3. O 13o salário é calculado proporcionalmente ao tempo de serviço prestado durante o ano. Ao adiantar o pagamento, o Distrito Federal considera que o servidor cumprirá todo o período de trabalho correspondente ao ano civil.
4. Portanto, se o autor recebeu o adiantamento do 13o salário e se aposentou em agosto, deve devolver a diferença correspondente ao restante do ano (ID 78269850, pág. 4-6). Não se trata de pagamento indevido ou erro de cálculo, mas de pagamento devido, recebido devidamente pelo autor, mas como adiantamento. Com a aposentadoria, deve restituir o valor adiantado, mas cujo pré-requisito não se completou.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.